Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-54.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500431-54.2018.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante DIOGO MATEUS
DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir a pena corporal imposta a DIOGO
MATEUS DE ARAUJO BEAL pela prática do crime de dano qualificado para 08
(oito) meses de detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
2
VOTO No 13.484 (Digital)
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Fartura
Apelante: DIOGO MATEUS DE ARAUJO BEAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DIOGO MATEUS DE ARAUJO BEAL, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 09 (nove) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
como incurso nos artigos 155, § 4o, inciso I, e 163, parágrafo único, inciso III,
ambos do Código Penal (fls. 209/214).
Inconformado, apela (fls. 221/226), postulando
absolvição sob alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
redução das reprimendas impostas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 246/248), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
266/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
3
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Contudo, o Defensor Dativo (intimado via DJe da r. sentença
condenatória) deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, durante a manhã do
dia 17 de dezembro de 2018, no interior do imóvel situado à Rua das
Palmeiras, n.o 292, Centro de Taguaí/SP, comarca de Fartura, o acusado
subtraiu, para si, mediante escalada, um aparelho de telefone celular, marca
Apple, modelo Iphone 7, de cor ouro/rosé, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil
reais), pertencente à vítima Fernanda Neurilin Aparecida Carvalho.
Consta, também, que logo após o evento acima
narrado, no cruzamento da Rua José Gobbo com a Rua Antônio Carniato,
cidade de Taguaí/SP, o acusado deteriorou a viatura da Polícia Militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
4
veículo Fiat/Weekend Adventure, placas FVS-8492, Prefixo I-53329,
pertencente ao Estado de São Paulo.
Narra a prefacial:
Segundo apurado, na data acima indicada, o
denunciado dirigiu-se à residência da vítima e, aproveitando-se da ausência
momentânea de vigilância no local, após galgar o muro que cerca o imóvel e
ganhar o quintal da residência, escalou a parede do banheiro e ingressou na
casa pela janela desse cômodo.
Ato contínuo, apoderou-se do aparelho celular da
vítima que estava sobre o computador e evadiu-se do local levando consigo
o objeto com o fim de se apropriar.
Nesse interim, a Polícia Militar foi acionada e
passou a realizar rondas nas imediações. Durante o patrulhamento, no
cruzamento Rua José Gobbo com a Rua Antônio Carniato, os policiais
visualizaram o acusado, conhecido nos meios policiais pela prática de
diversos delitos patrimoniais, e decidiram abordá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
5
Com a aproximação dos milicianos, o acusado
jogou o aparelho celular que acabara de subtrair sobre o telhado de uma
casa. Ainda, ao perceber que a guarnição havia presenciado esse fato,
passou a se comportar de forma agressiva, sendo necessário o emprego de
força física moderada para contê-lo.
Já no compartimento da viatura, mediante chutes, o
acusado danificou o acrílico lateral do veículo, conforme laudo pericial a ser
oportunamente juntado aos autos.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/14), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 16/17) e Laudos Periciais (fls. 161 e ss.).
A autoria também é certa.
O apelante negou os fatos, alegando que comprou
o aparelho celular de pessoa desconhecida pelo valor de R$ 80,00. Não
atirou o telefone no telhado de uma casa. Igualmente refutou ter ocasionado
qualquer tipo de dano à viatura, aduzindo que a lateral do veículo já estava
quebrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
6
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
Os policiais militares responsáveis pelo flagrante
confirmaram os fatos descritos na exordial de maneira uníssona e com
riqueza de detalhes. Disseram que DIOGO era conhecido nos meios policiais
pela prática de furtos. No dia do ocorrido, notaram que o réu arremessou um
aparelho celular no telhado de um imóvel próximo e decidiram abordá-lo. No
caminho para a delegacia, DIOGO danificou a viatura policial com chutes.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que
aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se apresente
uma razão concreta para torna-lo eivado de suspeição.
Destarte, a condenação de DIOGO pelos crimes de
furto qualificado e dano qualificado era mesmo de rigor e deve prevalecer,
mormente considerando os harmônicos relatos dos policiais, bem como a
prova técnica juntada, constatando que o acesso ao imóvel se deu mediante
escalada, bem como que a viatura apresentava fraturas no acrílico lateral
direito produzidas por esforço muscular (chutes/socos).
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
7
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
exasperadas em 1/3 (um terço) em razão de sua multirreincidência.
Impende-se apenas corrigir o erro aritmético havido
na r sentença, para que dela conste que DIOGO foi condenado à pena
corporal de 08 (oito) meses de detenção em relação ao crime de dano
qualificado e não 09 (nove) meses, como constou.
Finalmente, correta a estipulação da modalidade
prisional fechada em relação ao crime apenado com reclusão, bem como o
regime intermediário para a pena de detenção, em razão não só da gravidade
concreta dos fatos em apreço, mas também da reincidência do acusado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-54.2018.8.26.0187 -Voto no 13484
8
termos do artigo 33, § 3o do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, a fim de reduzir a pena corporal imposta a DIOGO MATEUS DE
ARAUJO BEAL pela prática do crime de dano qualificado para 08 (oito)
meses de detenção, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator